Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703365-76.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ROSINEY SILVA RECORRIDAS: ELISANGELA GOMES DE MELO, CISA SELMA SILVA, MARIA TATIANA RAMOS ALVES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA. IMISSÃO NA POSSE. ÔNUS DA PROVA. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. SENTENÇA ALTERADA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da adstrição pelo fato de a sentença ser ilíquida, porquanto o pedido de condenação em aluguéis não foi preciso e determinado, não, podendo, portanto, ser caracterizado como pedido certo. 2. A posse de má-fé fica caracterizada quando o possuidor tem conhecimento do vício que acomete o bem e mesmo assim pretende exercer os direitos possessórios sobre a coisa. 3. Não há como se ignorar que após a venda do imóvel, a posse foi exercida de má-fé, tendo em vista o notório conhecimento do vício possessório e a resistência de saída do imóvel. 4. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias – art. 1.220/CC. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A recorrente aponta violação aos artigos 884 e 1.219, ambos do Código Civil, alegando haver direito a indenização por benfeitorias realizadas, salientando sua boa-fé na posse do imóvel. Sustenta que a decisão atacada promoveu enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 e 1.219, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66696796): Assim, não há como se ignorar que após a venda do imóvel, a posse foi exercida de má-fé, tendo em vista o notório conhecimento do vício possessório e a resistência de saída do imóvel. Ademais, como bem asseverado pela r. sentença, afasta-se a alegada violação ao direito de preferência das Apelantes, porquanto estas possuíam inequívoca ciência do procedimento de venda do imóvel e não pleitearam ou concretizaram o seu direito, trazendo o mero argumento de que com a venda do imóvel não haveria outro local de moradia. De todo modo, em que pese a evidente má-fé da posse, merece reparo a sentença no que tange a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004